Tribunal: TJBA
Processo: 0000299-31.2007.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000299-31.2007.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CASSIANA GONCALVES DA SILVA Advogado(s): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Ação de concessão de benefício previdenciário. Extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal da parte autora. Nulidade da sentença. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora. A demanda foi ajuizada em 2007 com pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária e, subsidiariamente, aposentadoria por incapacidade permanente). O processo permaneceu paralisado após os atos iniciais, culminando na extinção. Contudo, não houve intimação pessoal da autora para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento da ação. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, à luz do art. 485, §1º, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir 3.A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC exige, como requisito essencial, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal de cinco dias, sob pena de nulidade da sentença. 4.Não se admite a extinção por abandono da causa quando a paralisação do processo decorre da ausência de impulso oficial ou de diligências atribuídas ao juízo, e não da inércia da parte autora. 5.Constatada a ausência de intimação pessoal da parte autora nos termos do §1º do art. 485 do CPC, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu o processo por abandono, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJ/BA. 6.O entendimento consolidado nos tribunais superiores exige a observância estrita da formalidade prevista no §1º do art. 485 do CPC, inclusive quando o fundamento for negligência das partes ou ausência de promoção de atos processuais. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso provido para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0000299-31.2007.8.05.0223, em que é apelante CASSIANA GONÇALVES DA SILVA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.